Tribunal: TJDFT
Processo: 0735563-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por parte vencida contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e considerou prejudicado o agravo interno, mantendo decisão que declinou da competência do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF para uma das Varas Cíveis de Araguari/MG, em ação indenizatória relativa à conta vinculada ao PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de contradição por considerar aplicável o § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024, e se caberia a escolha do foro da sede da instituição financeira como competente para a causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O acórdão embargado examinou e fundamentou adequadamente a ausência de liame fático ou jurídico entre os fatos da causa e o foro escolhido.
4. A Lei no 14.879/2024 foi citada apenas como reforço interpretativo, sem influenciar diretamente a decisão, que se apoiou na regra do art. 53, III, "b", do CPC.
5. A pretensão de rediscutir fundamentos já discutidos não se enquadra na finalidade dos embargos de declaração.
6. Para fins de prequestionamento, os dispositivos legais invocados foram considerados enfrentados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Não há vício a ser sanado quando o acórdão examina fundamentadamente as alegações das partes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 53, inciso III, alíneas “a” e "b", 1.022 e 1.025 , todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1950309, 0701406-09.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024; Acórdão 1993281, 0751103-96.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 10/05/2025.